Tribunal: STF
Processo: Rcl 47746
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido liminar proposta pelo Município de Maranguape/CE contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho – TST, nos autos do Processo 0001800-20.2018.5.07.0032, que teria violado o entendimento proferido na ADC 16/DF e no RE 760.931-RG/DF, Tema 246 da Repercussão Geral (documento eletrônico 1). 
    O reclamante narra, em suma, o seguinte:
    “Tratam os autos de reclamação trabalhista, para cumprimento de sentença de Ação Civil Púbica – ACP, em que o Município de Maranguape foi condenado subsidiariamente ao pagamento de verbas rescisórias trabalhistas no valor de R$ 11.016,90 (onze mil, dezesseis reais e noventa centavos). 
    […] 
    O decisório de origem julgou procedente os pedidos formulados na reclamatória trabalhista, condenando o Município de Maranguape de forma subsidiária. Houve interposição de Recurso Ordinário, ao qual foi negado provimento mantendo-se a sentença “a quo”. Em seguida, interpôs-se Recurso de Revista que teve seu seguimento negado, motivo pelo qual foi interposto Agravo de Instrumento, sendo negado provimento, cuja decisão ainda não transitou em julgado” (págs. 3-4 da petição inicial).
    Nesse contexto, sustenta que:
    “[...] A manutenção da decisão trabalhista em manter a responsabilidade subsidiária do Município de forma presumida, mesmo sem ter havido demonstração da eventual culpa in vigilando ou in eligendo do Município, que deveria ter sido provada na reclamação trabalhista, inequivocamente, pelo Autor da referida ação, fere o entendimento proferido pelo STF em ADC-16 e no RE 760.931. 
    […]
    A Segunda Turma do TST, ao proferir a decisão recorrida denegando o seguimento do Recurso de Revista, sob o argumento de que o teor do acórdão proferido pelo Juízo a quo está correto, ignorou o entendimento do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADC n. 16 que consignou que a mera inadimplência do contratado não poderia transferir à Administração Pública a responsabilidade pelo pagamento dos encargos, salvo comprovada a omissão do ente público, que deve restar comprovada nos autos, sendo assim ônus da parte que alega a omissão.
    In casu, a decisão recorrida vem atribuindo automaticamente a responsabilidade, sob o argumento de que o Município não demonstrou a fiscalização das obrigações da empresa contratada, o que não merece prosperar. Extrai-se da ADC em testilha que o Município não pode ser condenado pela responsabilidade subsidiária na modalidade responsabilidade objetiva, mas apenas quando provada, pelo Autor que alega (e não presumida) a culpa in vigilando” (págs. 4-5 do documento eletrônico 1, grifos no original).
    Ao final, requer a concessão da liminar e, no mérito:
    “[...] a procedência da presente Reclamação para cassar a decisão proferida na Ação Trabalhista nº 0001800- 20.2018.5.07.0032, bem como dos acórdãos que se seguiram nas Instâncias Superiores, excluindo-se o Município de Maranguape do pólo passivo da demanda, ou, subsidiariamente, o reconhecimento do benefício de ordem, para que a execução seja redirecionada ao Município de Maranguape subsidiariamente apenas se constatada a ausência de bens do responsável principal, após o esgotamento de todos os meios de execução contra ele cabíveis” (pág. 11 da inicial).
    É o relatório. Decido.
    Inicialmente, deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 
    Destaco que a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil/2015. 
    Conforme relatado, o reclamante alega que não ficou caracterizada a sua culpa, tendo a Justiça Trabalhista lhe atribuído responsabilidade subsidiária de forma presumida e automática, em violação da autoridade do que foi decidido por este Supremo Tribunal no RE 760.931-RG/DF - Tema 246/RG e na ADC 16/DF.
    Pois bem.
    Este Supremo Tribunal, no julgamento da ADC 16/DF, de relatoria do Ministro Cezar Peluso, declarou a constitucionalidade do art. 71 da Lei 8.666/1993, afirmando, por conseguinte, que a mera inadimplência do contratado não tem o condão de transferir à administração pública a responsabilidade pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato.
    Entretanto, é importante ressaltar que, naquela ocasião, este Tribunal reconheceu que eventual omissão da administração pública no dever de fiscalizar as obrigações do contratado poderia gerar essa responsabilidade, caso efetivamente demonstrada a culpa do ente público. 
    Ademais, em 26/4/2017, esta Corte, confirmando o entendimento adotado na ADC 16/DF, concluiu o julgamento do RE 760.931-RG/DF, Tema 246 da Sistemática da Repercussão Geral, Redator para o acórdão Ministro Luiz Fux, fixando a seguinte tese: 
    “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.” 
    Depreende-se da referida tese que o art. 71, § 1°, da Lei 8.666/1993 não autoriza a responsabilização subsidiária automática da Administração Pública, ou seja, pelo mero inadimplemento dos direitos laborais pela empresa contratada. 
    Posteriormente, quando do julgamento dos embargos declaratórios opostos contra o acórdão do RE 760.931-RG/DF, esta Corte esclareceu que não se pode impedir que a justiça laboral, à luz dos fatos da causa, reconheça a responsabilidade subsidiária da Administração, pois a constitucionalidade do dispositivo legal acima mencionado não afasta a alternativa de sua interpretação sistemática com outros princípios e regras, possibilitando a responsabilidade do ente público na hipótese de reconhecimento de conduta culposa, em quaisquer das suas modalidades.
    Por oportuno, transcrevo o seguinte trecho da ementa do julgamento dos embargos de declaração opostos no RE 760.931-RG/DF: 
    “[...] a responsabilização subsidiária do poder público não é automática, dependendo de comprovação de culpa in eligendo ou culpa in vigilando , o que decorre da inarredável obrigação da administração pública de fiscalizar os contratos administrativos firmados sob os efeitos da estrita legalidade.” 
    Na espécie, observo que o TST confirmou o entendimento do Tribunal Regional e entendeu caracterizada a culpa in vigilando com fundamento no conjunto probatório dos autos e na legislação aplicável ao caso, e, ainda, observando o entendimento desta Corte na ADC 16/DF e Tema 246-RG/DF, conforme pode-se notar dos seguintes trechos do voto condutor do acórdão impugnado:
    “O Tribunal Regional negou provimento ao recurso ordinário do agravante para manter a responsabilidade subsidiária do ente público. Adotou os seguintes fundamentos, na fração de interesse:
    ‘É fato que houve contrato de prestação de serviços entre o recorrente e o primeiro reclamado, e daí nasceu a responsabilidade subsidiária do ente estatal, que se tornou exequível quando do inadimplemento das obrigações contratuais entre a prestadora de serviços e seus empregados. Frise-se que a responsabilidade subsidiária não nasceu automaticamente com inadimplemento das obrigações por parte da prestadora, mas pelo fato de faltar fiscalização do ente estatal no cumprimento das obrigações sociais, trabalhistas, previdenciárias e fiscais pela citada prestadora, aliás, por imposição do art.67, da Lei nº 8.666/93, que impõe inspeção rotineira.
    Assim, mesmo que a contratação da empresa prestadora de serviços tenha ocorrido mediante licitação pública - o que poderia afastar a configuração da culpa in eligendo - a responsabilidade secundária da contratante poderá remanescer em face ao substrato da teoria da culpa in vigilando, que está associada à concepção de inobservância pelas tomadoras do dever de zelar pela incolumidade dos direitos trabalhistas dos empregados das empresas interpostas que lhes prestam serviço.
    (...)
    A obrigação de fiscalização da execução de convênio, ou de qualquer outro instrumento que acarrete obrigação financeira para a Fazenda, tem respaldo nos artigos 58, III, e 67 da Lei 8.666/93 e cinge-se não apenas ao cumprimento do objeto pactuado, mas se estende à verificação de estar ou não a tomadora de serviços honrando seus encargos trabalhistas. Isso porque a mesma Lei Geral de Licitações impõe em seu art. 55, inciso XIII, a obrigação do contratado de manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, estando dentre as condições de habilitação, expressamente, a regularidade fiscal e trabalhista (art. 27, IV).
    […]
    Em que pesem tais disposições legais, o fato é que do acervo probatório que dos autos consta não há provas do acompanhamento pelo fiscal do contrato do efetivo cumprimento daquelas obrigações impostas à contratada, tampouco da idoneidade da prestadora, como a exibição de certidões negativas do INSS e FGTS, e o condicionamento dos repasses da fatura mensal à apresentação da quitação dos encargos adimplidos no mês anterior.’
    […]
    Portanto, à luz do entendimento consagrado no âmbito da Suprema Corte e seguido pelo TST, a Administração Pública pode e deve ser responsabilizada subsidiariamente pelo pagamento das verbas trabalhistas inadimplidas pelo prestador de serviços quando evidenciada, no caso concreto, a sua omissão quanto ao dever de fiscalizar o cumprimento das obrigações legais e contratuais assumidas pelo contratado.
    Na hipótese dos autos, a imputação de responsabilidade subsidiária ao ente público tomador de serviços decorreu da constatação da omissão culposa do Município de Maranguape, em razão da ausência de comprovação de fiscalização efetiva. Com efeito, o Tribunal Regional registrou a culpa in vigilando do segundo reclamado, destacando que ‘a responsabilidade subsidiária não nasceu automaticamente com o inadimplemento das obrigações por parte da prestadora, mas pelo fato de faltar fiscalização do ente estatal no cumprimento das obrigações sociais, trabalhistas, previdenciárias e fiscais pela citada prestadora’.
    A Corte de origem consignou, ainda, que ‘do acervo probatório que dos autos consta não há provas do acompanhamento pelo fiscal do contrato do efetivo cumprimento daquelas obrigações impostas à contratada’. 
    Como se observa, a responsabilidade subsidiária da Administração Pública não decorre de presunção de culpa, mas, sim, de sua verificação em concreto pela instância revisora. Essa conclusão não pode ser alterada sem a reanálise do contexto fático-probatório dos autos, procedimento vedado a esta Corte Superior, nos termos da Súmula 126 do TST” (págs. 210-213 do documento eletrônico 9, grifos no original).
    Observa-se, dos trechos transcritos, que a Justiça do Trabalho consignou a culpa in vigilando do ente público na fiscalização do contrato, destacando a ausência de acompanhamento pelo fiscal do contrato do efetivo cumprimento das obrigações impostas e a não exibição de certidões negativas do INSS e FGTS, a fim de comprovar a idoneidade da prestadora, além de ter deixado de condicionar os repasses da fatura mensal à apresentação da quitação dos encargos adimplidos no mês anterior (pág. 212 do documento eletrônico 9).
    Nesse contexto, entendo que a atribuição da responsabilidade não se deu de forma presumida ou automática, mas em razão de o juízo trabalhista, em uma análise sistêmica dos fatos e das provas constantes dos autos e dos dispositivos, princípios e regras aplicáveis ao caso, afirmar que, efetivamente, ficou caracterizada a culpa in vigilando. 
    Assim, não houve desrespeito à ADC 16/DF nem ao RE 760.931-RG/DF (Tema 246 da Sistemática da Repercussão Geral), pois a decisão reclamada não descumpriu as orientações firmadas por este Tribunal, mas, ao contrário, adotou-as plenamente. 
    Além disso, dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias no que concerne à configuração de culpa da Administração Pública, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida em reclamação constitucional. Nessa linha de entendimento, cito os seguintes precedentes desta Corte: Rcl 25.934-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma; e Rcl 35.594-AgRDF, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno.
    Isto posto, nego seguimento à reclamação (art. 21, §1º, do RISTF). Fica, por conseguinte, prejudicada a análise do pedido liminar.
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de junho de 2021. 
Ministro Ricardo Lewandowski 
Relator